Tribunal: TJES
Processo: 0000737-68.2020.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000737-68.2020.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA, JAIMILTON ALVES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491
Advogado do(a) RECORRENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000737-68.2020.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
29/11/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000737-68.2020.8.08.0045
DATA DA SESSÃO: 29/11/2023
RECTE.: WELINTON FREDERICO DA SILVA
RECDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelas defesas de WELINTON FREDERICO DA SILVA e JAIMILTON ALVES FERREIRA, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV e artigo 157, §§ 2°, inciso II e 2-A, inciso I, todos do Código Penal.
Em suas razões, a defesa de Welinton sustenta nulidade do processo, ante sua movimentação mediante o uso de prova ilícita, obtida através da realização de procedimento de identificação de pessoa por fotografia, que não atendeu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No mérito, ambos os recorrentes pugnam pela reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria.
Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.
Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o Juízo a quo manteve a decisão recorrida.
Em parecer ministerial, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se para que seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Doutor Pablo, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
*
O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-
Inicialmente, boa tarde a todos!
Cumprimento o ilustre Presidente em exercício, a douta Procuradora, todos os demais magistrados presentes, a doutora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, uma pessoa por quem tenho grande consideração e estima, o meu eterno e querido grande Presidente Homero Junger Mafra; o presidente da ABRACRIM, Ricardo Pimentel; servidores, estagiários, colegas e certamente, também, a minha esposa, que se encontra presente, Rayula Simonassi.
A doutora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo julgará no lugar do doutor Pedro Valls Feu Rosa, então as minhas palavras serão mais direcionadas para a ilustre Desembargadora.
Trata-se de um recurso em sentido estrito interposto pela defesa.
Em caráter inicial, preciso dizer que foi imensamente difícil ter chegado até este momento, pois, no processo em questão, tantas foram as nulidades apresentadas que precisamos ingressar com o habeas corpus, para ter o devido provimento, para, então, poder vir aqui e brigar pela nulidade integral dessa ação originária em virtude da ilegalidade que estarei apresentando a Vossas Excelências.
Ao que tudo indica, sinceramente dizendo a Vossas Excelências, confesso que não sei dizer o que acontece na Comarca de São Gabriel da Palha, porque lá, na delegacia, por exemplo, Código de Processo Penal é algo que ou eles não têm conhecimento ou têm um Código de Processo Penal próprio, porque a lei, a regra do jogo em si, por aquela delegacia, não é respeitada. Pode ser talvez em outros inquéritos, mas, se não me falha a memória, é o segundo ou o terceiro processo que preciso vir aqui combater, para falar a Vossas Excelências que a regra do jogo ali, pelo que entendo, não se aplica.
Trata-se de um recurso em sentido estrito em virtude de um homicídio tentado e outro consumado, tendo como recorrente o senhor Welinton.
Vejamos: a vítima e o falecido supostamente estavam andando de moto, momento em que, fazendo barulho, acabaram tendo a sua vida ceifada, e o demais acabou sendo poupado. Um local ermo, escuro, relatado pela própria vítima em juízo, narrou em juízo que não conseguia descrever quem atirou, pois estavam de capacete e estavam armados. Mas soube dizer o nome dos seus algozes. Como?
Explico.
O artigo 226 estabelece a forma em que tem que ser feito o reconhecimento pessoal lá, de todas as maneiras e os procedimentos corretos a serem adequados. Porém, no presente caso, a vítima, que sequer estava na Comarca de São Gabriel, sequer estava no Estado do Espírito santo, residindo em outro Estado, foi comunicada por um policial civil, quando foi enviada a foto do recorrente, uma única foto, com os dizeres: "esse que atirou em você, não foi?". "Foi". Afirmativa do policial, a vítima vai falar o quê? E pronto, está aí o reconhecimento feito! E o mais surpreendente de tudo é que foi juntado print nos autos, a própria delegacia colocou no inquérito um meio de reconhecimento totalmente inválido, nulo e absurdo como um meio de prova. E, surpreendentemente, o Ministério Público aceitou.
O Ministério Público aceitou esse meio de prova absurdo, pois, até onde me recordo, a ninguém é conferido o direito de ignorar a lei; magistrados, promotores, advogados, sociedade em si, a ninguém é dado o direito de ignorar a lei. Mas infelizmente, no presente caso, parece que existe um Código de Processo Penal em que o policial escolhe o que quer: "esse artigo, eu vou seguir! Ah, esse aqui eu não sigo não, eu não concordo com ele!". E eu não sigo, não concordo, faço do jeito que eu quero, mas infelizmente, quando a defesa argui a nulidade, quando a defesa vai para cima, quando a defesa demonstra: "Excelência, pelo amor de Deus, olha isso, está errado!", infelizmente vem um magistrado e fala: "não, ao meu ver, também está certo!". E o processo continua.
Há, no presente caso, uma pronúncia, que ocorreu com base no que não foi investigado (essa é a palavra correta), dentro do inquérito, pois a vítima, ao prestar o seu depoimento por carta precatória, narrou em alto e bom tom, respondendo às perguntas do Ministério Público de que não podia dizer quem atirou (já que são dois réus e um mandante) por estar escuro e eles de capacete. Então como que ocorreu esse reconhecimento? Ouso dizer: não teve, impossível! O que estamos vendo aqui é um inquérito falho, fraco (essa é a palavra correta, desculpem a sinceridade), mal elaborado, mal conduzido por um policial que ignora o Código de Processo Penal, que ignora a regra do jogo, que ignora as regras constitucionais, as garantias constitucionais, fazendo um reconhecimento de forma errada, totalmente falha, mas infelizmente o Ministério Público aceitou da forma que está, ofertou a pronúncia, que foi recebida pelo juízo, as provas não se convalidaram.
No próprio inquérito é narrado que o recorrente e os demais corréus ou o outro corréu foi supostamente identificado por uma câmera de vigilância de um supermercado que possivelmente flagrou a perseguição e ali mesmo ressalta que não estava nítido o suficiente. Então os investigadores pegaram o nome de pessoas aleatórias, possível suspeita na tal denúncia anônima, que não tem nenhum registro nos autos dessa suposta denúncia anônima, e falam que o vídeo comprova a ilicitude, ou seja, a autoria do recorrente e do corréu. Mas onde está esse vídeo? Pode estar em qualquer outro inquérito, porque, dentro dos autos, se Vossas Excelências analisarem minuciosamente, não irão encontrar.
Temos aqui uma preliminar, uma nulidade absoluta, clara, cristalina, mas se faz necessário chegar até aqui, porque, mesmo isso sendo arguido no juízo de origem, foi ignorado, inclusive a sentença de pronúncia, os réus presos, diga-se de passagem, por mais de três anos, sequer tomaram ciência da pronúncia, tocou o processo sem eles serem intimados.
No momento em que a defesa foi realizar o júri, ao verificar que aquilo estava errado, impetramos, então, um habeas corpus, tendo o júri ocorrido, a nulidade sendo arguida no primeiro momento em que a defesa teve a palavra e, ainda assim, o magistrado continuou com a sessão, sabendo que aquele ato estava nulo, e precisou chegar a este Tribunal, conhecer a ordem e anular todos os atos da pronúncia pra frente, para que pudéssemos chegar até aqui.
Peço a Vossas Excelências que a justiça seja feita, o que começa errado termina errado e, dessa forma, não existem exceções, pois o único que é prejudicado sempre é o réu. O investigador que fez um processo falho e errado foi para casa dormir. Na delegacia, as demais partes do processo, que manuseiam o processo, foram para as suas residências. O recorrente está no presídio há mais de três anos, por um inquérito falho, errado. As Cortes Superiores constantemente vêm anulando ações penais em virtude da falta de respeito com o que determina o artigo 226.
No presente caso, temos uma confirmação de um reconhecimento que sequer foi pessoal, realizado por foto de WhatsApp, uma única foto ainda; sequer o policial teve o trabalho de mandar fotografias de outras pessoas semelhantes, para, quem sabe assim, a vítima pudesse falar: "não, eu acredito que fosse esse ou acredito que fosse aquele!". Sequer existe isso, ele não se deu sequer ao trabalho de enviar outra fotografia. Vou muito mais além, na própria audiência de instrução, o réu fez de vídeoconferência. Como que é possível? Poderia talvez, naquele ato, o magistrado ter tentado realizar ali o reconhecimento, para validar o absurdo que foi feito no inquérito. Mas para que vai se dar esse trabalho? A regra do jogo não é condenar?
Desculpe, Desembargador Fernando Zardini, por estar falando isso, mas parece que, às vezes, quando é para condenar, a legislação processual penal ou a própria lei penal pode ser usada como forma de analogia, mas, quando é para se absolver, exige-se o máximo do máximo, do máximo, o critério da lei. O que eu estou dizendo aqui não são palavras ao vento, basta que Vossas Excelências deem uma própria analisada de uma forma minuciosa nos autos que chegarão, poderão ver com seus próprios olhos a forma em que foi feito o reconhecimento, pois foi tirado print e sequer foi enviada a imagem para o telefone da vítima, foi enviado para o pai da vítima.
Ora, está ilegal, começou errado e está caminhando errado esse processo, essa é a grande realidade. É preciso que se reconheça que policiais, no curso de uma investigação, adotem a maneira correta de agir, pois, do contrário, a partir do momento em que se ignora uma ilegalidade que está aos olhos de Vossas Excelências, é o mesmo que fortalecer, para que novas investigações voltem a ser realizadas de maneiras equivocadas. Afinal, se, no presente caso, existe essa nulidade clara, cristalina, é como se fosse um incentivo para o próprio policial dizer que ele pode, sim, agir da maneira que bem entender, fora das regras do jogo, para conduzir o curso de um inquérito.
Logo, sem mais delongas, requeiro humildemente que reconheçam essa nulidade absoluta acontecida no inquérito, que foi a base principal da instrução penal em que ocorreu a sentença de pronúncia.
Assim, não se trata de uma injustiça reconhecer, trata-se de uma justiça, pois a delegacia pode muito bem iniciar um inquérito e, dessa vez, fazer da forma correta, como manda a lei, pois ninguém está acima dela.
Lado outro, é preciso fortalecer a Vossas Excelências que o inquérito não teve a confirmação delituosa da autoria do recorrente e dos demais, uma vez que a própria vítima falou que não dava para reconhecer, dizer quem estava armado, pois estava escuro e eles com capacete, logo citou o nome do recorrente porque o policial enviou a foto, dizendo que tinha sido aquele que tinha atirado ou tentado contra a vida dele.
Há de se destacar, ainda, que, na sentença de pronúncia, condenou o recorrente pelo crime de roubo no artigo 157, tendo a vítima falado que perdeu o celular no momento.
Ora, se a vítima fala que não fora apontada uma arma de fogo para dizer: "passe o seu celular, entregue seus objetos!” Não há o que se falar em roubo. Logo, estamos diante de uma sentença de pronúncia arbitrária, manifestamente ilegal, totalmente contrária à prova dos autos, o que me justifica vir aqui perante Vossas Excelências requerer que seja reconhecida a nulidade e, caso ainda assim não reconheça, que seja o réu impronunciado por ausência de autoria delitiva, que não conseguiu se confirmar na instrução probatória. É o que a defesa requer.
Gostaria, por último, que as notas taquigráficas fossem anexadas na emissão do acórdão.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Perfeitamente. Concedo a palavra a Eminente Relatora.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-
Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado e o parabenizo pela brilhante sustentação oral. Em razão do que foi dito aqui, requeiro o retorno dos autos.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência, com a juntada das respectivas notas taquigráficas.

*
gg/gvg*
DATA DA SESSÃO: 13/12/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-
Adiro ao relatório.
Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.
PRELIMINAR
Preliminarmente, a defesa requer a nulidade do processo ante o uso de prova ilícita, obtida através da realização de procedimento de identificação de pessoa por fotografia, que não atendeu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do recurso, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (Apl. 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

*

MÉRITO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2019, nas proximidades do sítio Beija-Flor, na rodovia que liga Vila Valério a Rio Bananal, Welinton Frederico Da Silva e Bruno Welisson Silva Soares, agindo a mando de Jaimilton Alves Ferreira e em comunhão de desígnios com este, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Bruno Mendes Ribeiro, sendo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os dois primeiros, agindo novamente em comunhão de desígnios, mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram para si bem móvel pertencente a Elionel Felix de Souza.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, Jaimilton foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, ao passo que Welinton foi pronunciado pelos tipos penais dos artigos 121, §2º, incisos I e IV e 157, §2°, II e 2-A, I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, quanto ao pleito da defesa de Welinton pela nulidade do reconhecimento de pessoas, procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, esse não merece ser acolhido. Isto porque foi realizado não somente o reconhecimento fotográfico, mas sim o reconhecimento do recorrente como sendo o autor do crime em depoimento judicial, conforme declarações da vítima Elionel, sendo certo que não houve qualquer prejuízo à defesa.

Portanto, vê-se que a pronúncia não se baseou exclusivamente nesta prova, mas também em outras que foram analisadas e comprovadas nos autos, razão pela qual não há nenhuma nulidade a ser sanada.

Prosseguindo o exame do recurso, ambos os recorrentes buscam a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

É preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve se aprofundar em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 03/08 e 95/95-v, relatório da Polícia Militar de fls. 25/27, relatórios das atividades policiais da PC de fls. 28/34 e 84/89, depoimento de fls. 41/42, autos de apreensões de fls. 76 e 98, laudo cadavérico de fl.78, bem como outros elementos carreados ao bojo desta Ação Penal relativa ao procedimento especial do Tribunal Popular do Júri.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo.

Senão vejamos:

VÍTIMA ELIONEL FELIX DE SOUZA (MÍDIA ACOSTADA À FL. 222):
“[...] que estava junto com a vítima Bruno, na garupa de sua motocicleta sem descarga, na cidade de Vila Valério, quando Wélinton (Magrinho) e Bruno Welisson (Dunga) se aproximaram armados e pediram para eles pararem, momento em que Bruno Mendes Ribeiro acelerou a moto e iniciaram fuga. Com isso, escutou o barulho de alguns tiros, porém não foram atingidos. Devido a moto estar sem farol, as vítimas não conseguiram completar uma curva e caíram. Por isso, foram alcançados pelos acusados, os quais chegaram agredindo Elionel, subtraíram seu aparelho celular e atiraram em Bruno, enquanto ambos estavam caídos. Por fim, fugiram do local exigindo que Elionel imputasse a conduta criminosa à outras pessoas [...]”

POLICIAL CIVIL GEDERSON MECIER, ÀS FL. 184:
“[...] que por apuração souberam que a vítima estava produzindo barulho excessivo, chamando atenção da polícia e por isso, os acusados Welinton e Bruno Welisson (Dunga) o perseguiram e o assassinaram, sendo reconhecidos pela testemunha que estava na garupa da vítima, a qual também foi agredida. Além disso, afirmou que os acusados fazem parte de organização criminosa voltada para tráfico de drogas e homicídios, na cidade de Vila Valério. [...]”

Verifica-se, assim, que existem indícios suficientes da conduta delituosa no conjunto probatório, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
Vitória/ES, data da assinatura eletrônica
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.

*
* *

rfv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000737-68.2020.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA, JAIMILTON ALVES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491
Advogado do(a) RECORRENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade do processo ante o uso de prova ilícita, obtida através da realização de procedimento de identificação de pessoa por fotografia, que não atendeu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do recurso, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (Apl. 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2019, nas proximidades do sítio Beija-Flor, na rodovia que liga Vila Valério a Rio Bananal, Welinton Frederico Da Silva e Bruno Welisson Silva Soares, agindo a mando de Jaimilton Alves Ferreira e em comunhão de desígnios com este, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Bruno Mendes Ribeiro, sendo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os dois primeiros, agindo novamente em comunhão de desígnios, mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram para si bem móvel pertencente a Elionel Felix de Souza.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, Jaimilton foi pronunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, ao passo que Welinton foi pronunciado pelos tipos penais dos artigos 121, §2º, incisos I e IV e 157, §2°, II e 2-A, I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, quanto ao pleito da defesa de Welinton pela nulidade do reconhecimento de pessoas, procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, esse não merece ser acolhido.

Isto porque foi realizado não somente o reconhecimento fotográfico, mas sim o reconhecimento do recorrente como sendo o autor do crime em depoimento judicial, conforme declarações da vítima Elionel, sendo certo que não houve qualquer prejuízo à defesa.

Portanto, vê-se que a pronúncia não se baseou exclusivamente nesta prova, mas também em outras que foram analisadas e comprovadas nos autos, razão pela qual não há nenhuma nulidade a ser sanada.

Prosseguindo o exame do recurso, ambos os recorrentes buscam a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

É preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 03/08 e 95/95-v, relatório da Polícia Militar de fls. 25/27, relatórios das atividades policiais da PC de fls. 28/34 e 84/89, depoimento de fls. 41/42, autos de apreensões de fis. 76 e 98, laudo cadavérico de fl.78, bem como outros elementos carreados ao bojo desta Ação Penal relativa ao procedimento especial do Tribunal Popular do Júri.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo.

Senão vejamos:

VÍTIMA ELIONEL FELIX DE SOUZA (MÍDIA ACOSTADA À FL. 222):

“[...] que estava junto com a vítima Bruno, na garupa de sua motocicleta sem descarga, na cidade de Vila Valério, quando Wélinton (Magrinho) e Bruno Welisson (Dunga) se aproximaram armados e pediram para eles pararem, momento em que Bruno Mendes Ribeiro acelerou a moto e iniciaram fuga. Com isso, escutou o barulho de alguns tiros, porém não foram atingidos. Devido a moto estar sem farol, as vítimas não conseguiram completar uma curva e caíram. Por isso, foram alcançados pelos acusados, os quais chegaram agredindo Elionel, subtraíram seu aparelho celular e atiraram em Bruno, enquanto ambos estavam caídos. Por fim, fugiram do local exigindo que Elionel imputasse a conduta criminosa à outras pessoas [...]”

POLICIAL CIVIL GEDERSON MECIER, ÀS FL. 184:

“[...] que por apuração souberam que a vítima estava produzindo barulho excessivo, chamando atenção da polícia e por isso, os acusados Welinton e Bruno Welisson (Dunga) o perseguiram e o assassinaram, sendo reconhecidos pela testemunha que estava na garupa da vítima, a qual também foi agredida. Além disso, afirmou que os acusados fazem parte de organização criminosa voltada para tráfico de drogas e homicídios, na cidade de Vila Valério. [...]”

Verifica-se, assim, que existem indícios suficientes da conduta delituosa no conjunto probatório, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.